Tribunal: TJES
Processo: 0001339-33.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001339-33.2017.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS CARDOSO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, DO CPP. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente e o corréu, como incursos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, por violação ao art. 226, do CPP, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226, do CPP, enseja nulidade da prova e da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O reconhecimento do acusado não se deu exclusivamente pelo procedimento formal questionado, mas também por declarações firmes e detalhadas da vítima, prestadas imediatamente após o crime e confirmadas em juízo, além do reconhecimento da bicicleta utilizada no delito.
4.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais afasta a nulidade do art. 226, do CPP, quando o reconhecimento é seguro e corroborado por outras provas, sendo prescindível a observância formal do dispositivo quando não há dúvidas sobre a autoria.
5.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, como o relato dos policiais responsáveis pela diligência.
6.
No caso, a vítima descreveu minuciosamente os autores, relatou a dinâmica do crime, reconheceu o acusado tanto em sede policial quanto judicial, e suas declarações foram confirmadas pelos policiais militares responsáveis pelo patrulhamento e abordagem.
7.
A negativa de autoria apresentada pelo acusado não supera o conjunto probatório consistente, constituído por depoimentos firmes e harmônicos, além do reconhecimento da bicicleta utilizada no crime.
8.
A ausência de apreensão dos bens subtraídos não inviabiliza a condenação, desde que existam provas suficientes de materialidade e autoria, como no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 155, 226 e 563; CP, art. 157, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 982.852/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025; TJDF, ACR 0711112-95.2024.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 3ª Turma Criminal, j. 28.08.2025, PJe 13.09.2025; TJSP, ACr 1503590-31.2020.8.26.0576, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 07.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO –

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS VIN
Í
CIUS CARDOSO
, inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha (fls. 275/279 – autos digitalizados no ID 14363568), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Gabriel Stein da Costa e o acusado, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, às idênticas penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inicialmente, a defesa suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, sob o fundamento de que o procedimento foi realizado em desconformidade com o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Para tanto, pontua que a bicicleta, supostamente utilizada pelos acusados no delito, foi reconhecida por fotografia, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, bem como o fato de que “
o reconhecimento
do sr. Marcos na delegacia fora realizado sem as formalidades legais. Na ocasião, o Sr. Marcos fora colocado em uma sala sozinho, a fim de que a vítima realizasse o reconhecimento, o que foi feito.
”
.

Por fim, alegou, ainda, que “durante o depoimento da vítima, foi colocado o sr. Marcos e mais duas pessoas, a fim de que a vítima indicasse o suposto autor do fato, momento em que reconheceu 02 (duas) das pessoas, dizendo: ‘o de camisa azul (sr. Marcus) e o de camisa branca’; ‘que o de camisa branca é o mais claro e de camisa azul, é mais moreno’.”.

Contudo, “a vítima, em seu depoimento, na mesma audiência, colocado o corréu Gabriel só, em uma sala, já o havia reconhecido como coautor do delito. Ou seja, a vítima reconheceu 03 (três) pessoas como autores do delito, que, segundo os autos, fora praticado por apenas dois”.

Pois bem. Diversamente do que sustenta a defesa, a autoria delituosa não foi atestada tão somente pelos reconhecimentos fotográfico da bicicleta e pessoal do apelante, mas também pelas próprias informações da vítima, diga-se, com riqueza de detalhes, que permitiram o direcionamento das buscas pelos acusados.

Conforme se verifica, a vítima, Sra. Ana Rosa Cardoso Ferreira, declarou em depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 19 - autos digitalizados no ID 14363568) que “
foi abordada por dois rapazes, sendo ambos morenos e baixos, aparentando serem jovens, os quais estavam em uma bicicleta preta, antiga, com garupa; que um dos rapazes desceu da bicicleta e lhe abordou, sendo que este estava trajando uma camisa listrada, e o outro indivíduo, o qual permaneceu sentado na bicicleta, estava trajando uma camisa de cor entre vermelho e abóbora.
”.

Ou seja, a simples análise desse pequeno fragmento do depoimento, bem como das declarações dos policiais responsáveis pelo patrulhamento e busca (fls. 17/18 - autos digitalizados no ID 14363568), demonstram que a prévia informação da vítima quanto aos elementos caracterizadores dos réus foram essenciais e suficientes para a identificação e posterior captura dos acusados.

Reforçando tal conclusão, constata-se que no auto de reconhecimento direto de pessoa (fl. 21 - autos digitalizados no ID 14363568), a vítima também esclarece “
que o indivíduo que lhe abordou estava de camisa listrada e bermuda, porém trocou a camisa depois do roubo, tendo o reconhecido sem dúvidas pois o suspeito estava de cara limpa no momento do crime, onde chegou cara a cara com a vítima, sem qualquer disfarce, ressaltando que o suspeito que a abordou tinha menos de 1.60m; que sobre o outro suspeito, disse que este também era moreno, baixo, porém aparentava ter estatura um pouco mais alta que o primeiro e permaneceu sentado na bicicleta e foi detido pelos policiais e se apresenta com a mesma camisa que trajava no momento do roubo; que ambos estavam a bordo da bicicleta reconhecida por fotografia.”.

Nessa ordem de ideias e por ser oportuno, válido salientar que “
o
reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP é prescindível quando a vítima identifica o autor do fato com segurança e convicção, especialmente quando o reconhecimento se dá em momento imediatamente posterior ao crime, em condições que afastam dúvidas sobre a autoria
. A jurisprudência do STJ entende que o procedimento do art. 226 do CPP se aplica apenas quando houver necessidade de sanar dúvidas quanto à identificação do autor do fato, sendo desnecessária sua adoção quando a vítima tem conhecimento seguro sobre a autoria”. (TJDF; ACR 0711112-95.2024.8.07.0006; Ac. 2039825; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 28/08/2025; Publ. PJe 13/09/2025).

Dessa forma, considerando que a identificação dos autores do delito foi lastreada em provas além do procedimento de reconhecimento pessoal que, reitera-se, observou ambiente controlado,
afasta-se a alegação de nulidade da
condenação por violação
a
o
disposto no
artigo 226, do Código de Processo Pena
l
.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS VIN
Í
CIUS CARDOSO
, inconformado com a sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Iconha.

A denúncia de fls. 02/02v, oferecida em face do apelante e de Gabriel Stein da Costa, narrou que:

“(...)
que no dia 25 de novembro de 2017, por volta das 9h23min, na estrada de Solidão, zona rural deste município, o ora denunciado Marcos Vinícius Cardoso Machado, colocando a mão por debaixo da camisa no intuito de simular estar armado, abordou a vítima Ana Rosa Cardoso Ferreira, anunciou o assalto, e, ao final, levou consigo uma bolsa tiracolo de cor marrom, na qual havia alguns pertences pessoais da vítima, como 1 sombrinha, 1 pente, 1 caneta e 1 batom, além de 2 celulares, 1 da marca Samsung e o outro da marca Motorola.

Segundo apurado, o denunciado recebeu o auxílio de Gabriel Stein da Costa, que o transportou até o local do crime, em uma bicicleta preta, com garupa. (...)”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento válido e regular do processo, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os acusados nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, às idênticas penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ao apresentar razões recursais (ID 14363579), a defesa de Marcos Vinícius Cardoso pugna pela absolvição do recorrente, sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório.

Para tanto, no que diz respeito à tese suscitada, a defesa afirmou que “
não foi localizado nenhum produto do roubo com os acusados
”, o que implicaria, por consequência, na ausência de provas quanto à “
autoria delitiva,
de modo que, imperando dúvida, o princípio constitucional in dubio pro reo impõe a absolvição.
”.

Todavia, após análise detida do caderno processual, entendo que tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso porque, a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado nº 34585948, às fls. 08/16 e do Relatório de Inquérito Policial às fls. 64/66, todos constantes nos autos digitalizados no ID 14363568, bem como da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Quanto à
autoria
delitiva, também restou devidamente comprovada nos autos.

Nesse particular, ao ser ouvida perante a autoridade policial (fl. 21 - autos digitalizados no ID 14363568), a vítima relatou com riqueza de detalhes a dinâmica e a autoria do aludido crime, informando as características dos acusados e a simulação de uso de arma no momento da execução do ato delituoso. Confira-se:

“(...) que na data de hoje, por volta das 09:00h, estava indo para sua casa vindo do centro de Iconha, quando ao passar por uma rua de chão batido, foi abordada por dois rapazes, sendo ambos morenos e baixos, aparentando serem jovens, os quais estavam em uma bicicleta preta, antiga, com garupa; que um dos rapazes desceu da bicicleta e lhe abordou, sendo que este estava trajando uma camisa listrada, e o outro individuo, o qual permaneceu sentado na bicicleta, estava trajando uma camisa de cor entre vermelho e abóbora; que o rapaz que a abordou colocou a mão na cintura, como se estivesse armado, e mandou que a vítima entregasse tudo o que tinha, e determinou que não ficasse lhe encarando; que ele disse ‘não olha para trás, senão vou te matar sua velha catingosa’; que a vítima entregou uma bolsa tiracolo marrom, e uma bolsa de supermercado com a marca MIX escrito do lado de fora, dentro da qual havia batata palha, 01 pão de sal e dois pães doces; que foram levados R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em dinheiro, um cartão da caixa econômica em nome de Francisco Ferreira, esposo da vítima; que foi levada também uma sombrinha que estava dentro da bolsa, os dois celulares da vítima, um Samsung e um Motorola e também um pente, uma caneta e um batom; que nesta delegacia a vítima fez o reconhecimento pessoal dos autores, em sala própria para este fim, tendo reconhecido sem sombra de dúvidas, os conduzidos Gabriel Stein e Marcos Vinicius como os autores do roubo; que ressalta que o indivíduo que lhe abordou trocou a camisa depois do roubo, porém o reconheceu, sem dúvidas, nesta Delegacia, pois estava de cara limpa no momento do crime, sem qualquer disfarce e chegou bem próximo a declarante, tendo visto perfeitamente seu rosto e que o individuo que permaneceu na bicicleta foi detido pelos policiais com a mesma camisa que trajava no momento do roubo; que acredita que seu prejuízo tenha sido em torno de R$500,00; que apresentada a fotografia da bicicleta encontrada em poder de Marcos Vinicius, a declarante reconhece, sem sombra de dúvidas, como sendo a mesma em que os autores estavam a bordo no momento do assalto”.

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo (fls. 246/247 - autos digitalizados no ID 14363568), a ofendida ratificou todas as informações acima transcritas, promovendo novo reconhecimento dos acusados em sede judicial e indicou não ter recuperado os objetos roubados.

Nessa perspectiva, sobre a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono aos autos assente entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 5. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que sustentam a autoria e materialidade delitivas.
6. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui relevante valor probatório quando firme e coerente, sendo corroborada por outros elementos de prova.
7. A desconstituição da autoria demandaria aprofundamento no exame das provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo improvido.
Tese de julgamento
: "1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes.
2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio."
.[...] (AgRg no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Ademais, corroborando a palavra da vítima, os policiais militares Jean Carlos Silveira Pimentel e Emidio Pereira da Silva Junior, ao serem ouvidos na seara policial (fls. 17/18 - autos digitalizados no ID 14363568), em consonância com os termos do Boletim Unificado de fls. 08/16, relataram que foram acionados após o roubo e, ao chegaram no local e mediante informações da vítima, realizaram patrulhamento, o que possibilitou a abordagem e identificação dos acusados. Confira-se:

“(...) que após receber determinação do COPOM, partiu (...) para atender a uma ocorrência de roubo em via púlica; que tal fato teria ocorrido na Ilha do Coco, Iconha/ES; que no local em contato com a vítima, a Srª. Ana Rosa, esta disse ter sido vítima de roubo, o qual teria sido praticado por dois indivíduos, morenos, aparentando ser menores, insinuando estarem armados, trajando: um camisa vermelha e outro de camisa escura, ambos em uma bicicleta velha com bagageiro; que após contato com a vítima, foi feito patrulhamento de algum suspeito; que segundo informações da vítima, os criminosos seriam do bairro Taquaral; que em ato contínuo localizamos, as margens da Rod. BR 101, um cidadão com as mesmas características, ou seja, moreno com camisa vermelha, magro e aparentando ser menor e mostrando um celular da marca Samsung, modelo J7 a outro cidadão; que foi feita abordagem dos mesmos e segundo ele, teria conseguido o aparelho com outro individuo de nome Marcos Vinícius; que ambos são moradores do bairro Taquaral; que o abordado foi identificado como Gabriel Stein, este informou a residência de Marcus Vinícius; que a testemunha foi ao local e encontramos Marcos Vinicius e uma bicicleta com as características já informadas, Marcos Vinicius autorizou que a guarnição verificasse sua residência, pois não tinha o que temer e nega a acusação imputada a ele; que testemunhou a abordagem e a busca domiciliar a srª. Aparecida Laeber Machado RG 766.958-ES, tia do conduzido; que por falta de recursos para o transporte da bicicleta, a fotografamos e mostramos a vítima que disse não ter dúvidas o veículo usado para o assalto, a bicicleta permaneceu na residência de Marcos Vinicius; que a vítima também reconheceu o nacional Gabriel Stein, através de fotografias anexas, como um dos criminosos porém não deu certeza, da participação de Marcos Vinícius; que o aparelho celular encontrado com Gabriel não foi reconhecido pela vítima como sendo o roubado (...)”.

Em idêntica narrativa, o Policial Militar Jean Carlos Silveira Pimentel, em juízo e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou as declarações prestadas em sede investigativa, mas afirmou não se recordar se os bens roubados foram recuperados pela vítima.

Lado outro, interrogado em juízo (fls. 250/251 - autos digitalizados no ID 14363568), o recorrente negou ter cometido o crime, afirmando estar em casa no dia dos fatos e que a bicicleta apontada como a utilizada nos fatos não era de sua propriedade.

Todavia, em que pese a negativa de autoria por parte do recorrente, é certo que o reconhecimento e as declarações harmônicas da vítima e dos policiais militares que atuaram na ocorrência são suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Por oportuno, necessário ressaltar que a ausência de apreensão dos bens subtraídos não é óbice à condenação, desde que os demais elementos probatórios sejam capazes de confirmar a prática delitiva. Nesse sentido:

III. Razões de decidir 4. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo depoimento da vítima e pelo reconhecimento do apelante na delegacia, corroborados pelo depoimento de policial civil, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, sendo válida e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. 6. O reconhecimento do apelante realizado na fase policial foi feito conforme as formalidades legais e confirmado em juízo pela vítima, que destacou apenas a mudança na aparência do réu. 7. O depoimento policial é válido e possui presunção de veracidade, não havendo elementos que indiquem suspeição ou intenção de prejudicar o apelante.
8. A ausência da apreensão dos bens roubados não afasta a autoria delitiva, quando há provas robustas que a confirmam.
9. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, pois o conjunto probatório é suficiente para a condenação. [...] IV. Dispositivo e tese: (...).
4. A ausência de apreensão dos bens roubados não impede a condenação quando há outras provas que confirmam a autoria.
(...). (TJSP; ACr 1503590-31.2020.8.26.0576; São José do Rio Preto; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Isaura Cristina Barreira; Julg. 07/02/2025).

Desse modo, tem-se que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para demonstrar que o apelante, valendo-se do concurso de pessoas, subtraiu diversos bens e uma quantia em dinheiro da vítima, de modo que deve ser mantida a sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sendo incabível, portanto, o acolhimento do pleito absolutório.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)